Tribunal: TJMT
Processo: 1004733-97.2023.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004733-97.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JULIANA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 701.836.102-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ETVALDO ALVES DA SILVA - CPF: 346.316.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO TELEK - CPF: 057.687.117-67 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004733-97.2023.8.11.0003

APELANTE: JULIANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,

§ 4º, C/C ART. 40, V) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREPONDERÂNCIA – PERCENTUAL DE AUMENTO PROPORCIONAL – SEGUNDA FASE – AUSENTE QUESTIONAMENTOS – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVIDAMENTE APLICADA – TERCEIRA FASE – TRÁFICO PRIVILEGIADO – FRAÇÃO MODULADA PELA QUANTIDADE E NATUREZA – FLAGRANTE
BIS IN IDEM
– VEDADO PELO STJ – FRAÇÃO REDIMENSIONADA PARA O MÁXIMO LEGAL – PENA REDUZIDA –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

Nos crimes de tráfico de drogas, é possível ao juízo analisar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância entorpecente, além da personalidade e conduta do agente, conforme estabelecido no art. 42 da Lei 11.343/06.

A exasperação da pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo legal em consideração à natureza e à quantidade das drogas apreendidas não se mostra desproporcional, sobretudo diante da considerável quantidade apreendida (2,74 kg de pasta base de cocaína).

A quantidade e natureza da droga poderá ser utilizada, de forma isolada, para modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado, desde que não avaliada na primeira fase da dosimetria.

Há flagrante
bis in idem
quando o juízo avalia a quantidade e natureza da droga, simultaneamente, na primeira e terceira fase da dosimetria da pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004733-97.2023.8.11.0003

APELANTE: JULIANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Juliana Silva de Oliveira
, contra sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a inicial acusatória e a condenou à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
§ 4º, c/c art. 40, V).

Inconformada, a defesa questiona somente a dosimetria da pena. Afirma que o aumento na primeira fase se mostra desproporcional, diante de apenas uma circunstância judicial negativa. Na terceira fase, aponta a ocorrência de
bis in idem
na eleição da fração de redução do tráfico privilegiado em patamar aquém do mínimo legal (id. 191456741).

Contrarrazões da 1ª Promotoria de Justiça de Rondonópolis pelo não provimento do recurso defensivo (id. 191456746).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 192322680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004733-97.2023.8.11.0003

APELANTE: JULIANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a defesa pretende a revisão da dosimetria da pena.

Da primeira fase
:

A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, em razão da carga negativa decorrente da quantidade de entorpecentes apreendidos (2,74 kg de pasta base de cocaína):

[...] Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a elevada quantidade de entorpecente apreendido (2,74 kg de pasta base de cocaína), o que enseja aumento considerável da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06. [...]

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável à ré, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão. [...] (
sic
do id. 191456729).

Perfeitamente admissível, notadamente porque, nos crimes de tráfico de drogas, é possível ao juízo analisar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância entorpecente, além da personalidade e conduta do agente, conforme estabelecido no art. 42 da Lei 11.343/06.

No que tange ao
quantum
de aumento, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na espécie, a exasperação da pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo legal em consideração à natureza e à quantidade das drogas apreendidas não se mostra desproporcional, sobretudo diante da considerável quantidade apreendida (2,74 kg de pasta base de cocaína).

Portanto, considerando a preponderância da circunstância judicial negativa, mantém-se a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Da segunda fase
:

Na segunda fase, presente apenas a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
), reduz-se a pena provisória para o mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Da terceira fase
:

Na terceira etapa, o juízo singular agravou a pena em 1/6 (um sexto) pela agravante da interestadualidade e, em seguida, aplicou a minorante do tráfico privilegiado em 1⁄2 (metade), expondo a seguinte fundamentação:

[...] Na terceira fase, constata-se que restou comprovada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (tráfico interestadual), motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena aplicada, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Por outro lado, reconheço a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em sua fração de 1⁄2 (
considerando a quantidade e natureza do entorpecente apreendido
), motivo pelo qual fixo a pena em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão. [...] (
sic
do id. 191456729).

Em que pese a fundamentação exposta pelo juízo, a atual orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que a quantidade e natureza da droga poderá ser utilizada,
de forma isolada
, para modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado,
desde que não avaliada na primeira fase da dosimetria
.

A propósito:

[...] A Terceira Seção, nos autos do HC n. 725.534/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto
para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos
, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. [...]

(AgRg no HC n. 812.253/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/06/2023).

Assim, inegável a ocorrência de
bis in idem,
pois houve a valoração simultânea da quantidade da substância apreendida na primeira e terceira fase da dosimetria da pena, o que é rechaçado pelas Cortes Superiores.

Portanto, preenchidos os demais requisitos legais, não há óbice ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena em favor da apelante, na fração de 2/3 (dois terços), o que reduz a pena para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Preserva-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“c”
, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2º, do Código Penal, preserva-se a substituição da pena privativa por duas restritivas de direito, a ser especificada pelo juízo da execução penal.

À vista do exposto, voto para
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, apenas para redimensionar a minorante do tráfico privilegiado para a fração máxima de 2/3 (dois terços), o que reduz a pena de
Juliana Silva de Oliveira
para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024